Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA/CORRETORA DE PLANO DE SAÚDE. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 3.000,00). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A legitimidade “ad causam” consiste na pertinência subjetiva para a demanda, conforme art. 17 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar de ilegitimidade afastada.
2. É solidária a responsabilidade entre a operadora e a administradora/corretora do plano de saúde, sendo permitido, portanto, que a autora demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação de serviço, dada a legitimidade passiva destas. Nesse sentido, acórdão n.o 1427172.
3. Hipótese em que a Recorrente expressamente asseverou que estaria finalizando as negociações para alteração do plano de saúde do Recorrido para outra operadora, com o aproveitamento das carências já cumpridas e demais condições, inclusive com uma rede credenciada maior, “sem prejuízo da continuidade de atendimento médico em andamento”; conduta apta a atrair a responsabilidade civil objetiva e solidária, nos termos da legislação de consumo, conforme artigos 7o, parágrafo único, 14, e 25, § 1o, todos do CDC.
4. Consiste em direito básico do consumidor, art. 6o inciso III do CFC, o direito à “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. No caso dos autos, o consumidor não foi previamente informado sobre a existência da Resolução Operacional n.o 2.735, de 22/4/2022 da ANS, ocasião em que poderia ter optado sobre a portabilidade especial de carência para outro plano de saúde.
5. Violação aos direitos da personalidade em razão da negativa de continuidade do tratamento médico. Recorrente que não comprovou que os serviços foram prestados, como dispõe o art. 373, inciso II, do CPC/2015. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, foi devidamente motivado e é proporcional, ou mesmo aquém do valor devido. Não se constata enriquecimento sem causa, uma vez que a causa foi devidamente exposta na sentença. Não há fundamentação para a redução da indenização por danos morais arbitrada.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.